Tribunal: TJBA
Processo: 8051262-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051262-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JANETE DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
FLAVIANA BISSOLI

EMENTA

Direito Constitucional e Administrativo. Agravo de Instrumento. Fornecimento de insumos médico-hospitalares. Direito à saúde. Tutela de urgência.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de insumos médicos indispensáveis ao tratamento de paciente carente, diagnosticada com tumor de células fusiformes.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (CPC, art. 300), notadamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano à saúde da parte agravada.

III. Razões de decidir
3. O direito à saúde configura direito fundamental, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana e indissociável do direito à vida (CF, arts. 5º, caput, e 196).
4. Comprovada, por relatório médico idôneo, a necessidade do tratamento prescrito e a incapacidade financeira da paciente, incumbe ao Estado assegurar o fornecimento dos insumos, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e STJ.
5. Decisão agravada que se mostra em consonância com os requisitos legais e constitucionais.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento improvido.
Tese de julgamento: “1. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, impondo ao Estado o dever de assegurar o fornecimento de insumos indispensáveis ao tratamento médico de pessoa carente. 2. Comprovados a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela de urgência para garantir o acesso ao tratamento prescrito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 196 e 198; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 393.175 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 12.12.2006.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.